Tribunal: TJES
Processo: 5000949-93.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000949-93.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO SANTOS DE CARVALHO e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR –
ABUSIVIDADE DO SEGURO CONTRATADO – VENDA CASADA

–
VALIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – REGULARIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES –
RECURS
OS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário com seguradora que integra o mesmo grupo econômico da apelante/apelada, o que acentua que não houve a liberdade de escolha do consumidor e a prática vedada de venda casada.

2
.
A tarifa de avaliação de bem perfez o montante de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), o que é ínfimo em relação ao valor total financiado, e a instituição financeira apelante/apelada comprovou que o serviço foi efetivamente prestado, logo, não há que se falar em abusividade.

3
.
As taxas de juros mensal e anual não ultrapassam de modo significativo as taxas médias de mercado praticadas à época da contratação, o que inviabiliza a revisão almejada pelo consumidor.

4
.
O mero reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais referentes ao registro de contrato e ao seguro não denota má-fé da credora fiduciária, portanto, correta a determinação de restituição de forma simples dos valores pagos indevidamente

5
.
Recursos conhecidos e improvidos. Condenação do apelado/apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, nos méritos, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e por
MÁRCIO SANTOS DE CARVALHO
em face da r. sentença do evento 5571844, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, na ação revisional movida por este em desfavor daquela instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau reconheceu a legalidade do juros cobrados e da cobrança de avaliação do bem conferido em garantia, mas que “
não houve comprovação do registro em cadastro veicular, de modo que a necessária contraprestação não estaria comprovada, tornando a exigência contratual em questão demasiada
” (evento 5571844).

Asseverou, ainda, que “
não houve a demonstração de que ao mesmo foi deferida a chance de escolher a companhia seguradora com quem contrataria, de modo que lhe teria sido estabelecido, sem alternativas, a negociação com empresa de gestão de riscos emparceirada com o réu
” (evento 5571844).

Por isso, condenou a requerida “
a restituir em favor do autor o valor de R$ 2.570,24, com juros de mora da citação e correção monetária desde a contratação
” (evento 5571844).

Finalmente, reconheceu que a requerida decaiu de parte mínima dos pedidos da inicial e condenou exclusivamente o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

APELO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Em que pese o inconformismo da instituição financeira apelante/apelada, a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento da abusividade do seguro (evento 5571835), na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo nº 972, fixou a tese de que:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário nº 504980645 (evento 5571520) com seguradora que integra o mesmo grupo econômico da apelante/apelada, o que acentua a venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. TEMA N. 972 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
2) No caso, depreende-se das provas coligidas ao processo tratar-se de contrato de adesão, no qual não foi dado ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, de sorte que se revela evidente a imposição abusiva do seguro de proteção financeira, não sendo assegurada a facultatividade da contratação.
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0010860-24.2017.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 13/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Há muito resta pacífico o entendimento de que não importa em ilegalidade a cobrança de juros capitalizados, desde que prevista em contrato, sendo suficiente para permitir sua cobrança previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Sumula do STJ. II - O contrato firmado entre o Apelante e a Recorrida, é claro e expresso quanto a cobrança de juros capitalizados, como resta textualmente descrito nos itens “F” e “G”, da cédula de crédito bancário. III - A adoção do sistema de amortização denominado Tabela Price somente se revela ilegal nas hipóteses em que fica suficientemente demonstrada a existência de amortização negativa, situação que não restou delineada, porquanto mesmo sequer debatida, nos autos.
IV - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante.
Tema 972. V - No que diz respeito a restituição em dobro do indébito, o Superior Tribunal de Justiça quebrou os paradigmas então vigorantes em sua jurisprudência a respeito da restituição em dobro prevista no art. 42, do CDC, quando a Corte Especial, no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888, assentou o entendimento de que é desnecessária a demonstração do elemento volitivo (má-fé) para que o consumidor seja ressarcido em dobro pelo fornecedor, bastando, para tanto, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não restou caracterizado no caso tem tela. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação 0001673-18.2019.8.08.0049; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 18/09/2023)

Cumpre mencionar, ainda, que tanto o contrato de adesão ao seguro quanto a cédula de crédito bancário foram subscritos às 16h33min do dia 28 de abril de 2021, o que reforça a falta de liberdade de escolha do consumidor apelado/apelante.

DO APELO DE MÁRCIO SANTOS DE CARVALHO

Como é cediço, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania definiu o tema nº 958 dos recursos repetitivos, tendo fixado a tese de que: “
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”
1
.

Nesta hipótese, a tarifa de avaliação de bem perfez o montante de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), o que representa apenas aproximadamente 1% (um por cento) do valor total financiado, e a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A comprovou (evento 5571834) que o serviço foi efetivamente prestado, logo, não há que se falar em abusividade. Nesse sentido, já decidi que:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE VALORES QUE NÃO SE APRESENTAM EXORBITANTES QUANDO COMPARADOS À QUANTIA FINANCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Permanece legítima a estipulação da denominada tarifa de cadastro. No contrato em análise, a tarifa foi cobrada em valor que não onera excessivamente o consumidor. Precedentes do STJ. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP. 1.578.553/SP, firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem, dado em garantia.
In casu, é legítima a sua cobrança pois trata-se de aquisição é de veículo usado, que pressupõe a prestação do serviço. Ademais, o valor da tarifa não afetou o equilíbrio contratual.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Invertidos os ônus sucumbenciais. (TJES; AC 0008732-13.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

Saliento que o apelo do consumidor carece de interesse quanto às tarifas de registro de contato e de seguro prestamista, porquanto a sentença já reconheceu a invalidade da cobrança dessas rubricas, o que afasta o binômio utilidade/necessidade para o manejo deste recurso para impugnar esses capítulos do
decisum
de primeiro grau.

Ressalto que as taxas de juros mensal no patamar de 2,78% (dois vírgula setenta e oito por cento) e anual de 38,96% (trinta e oito vírgula noventa e seis por cento) não ultrapassam de modo significativo as taxas médias de mercado praticadas à época da contratação
2
, o que inviabilizada a revisão. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida. 2. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito. 3. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído” (AgRg no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014).
4. A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade, pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.
5. “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação” (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017). Por existir no contrato previsão expressa de taxa de juros acima do duodécuplo da taxa mensal, a r. sentença deve ser mantida também no capítulo relacionado à capitalização de juros. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES, Classe: Apelação 0019057-02.2020.8.08.0035; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Eventual revisão contratual depende de apresentação de reconvenção ou ajuizamento de ação revisional própria, o que não ocorreu no presente caso. 2. Especificamente em relação ao IOF, o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao rito dos repetitivos, destacou que não há abusividade por parte da instituição financeira na cobrança do tributo, desde que expressamente pactuada. 3. Em relação à tarifa de registro de contrato, o C. STJ declarou a validade da respectiva cobrança por meio do julgamento do REsp 1.578.553, sob o rito dos repetitivos. 4. Quanto à tarifa de cadastro, o C. STJ, ao apreciar o REsp 1.251.331/RS, também sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu ser válida a sua pactuação nos contratos celebrados até 30.04.2008, que é o caso dos autos.
5. Quanto à alegação de abusividade na cobrança de juros, deve-se ter como base a Súmula 382, do STJ. Nesse passo, em que pese as alegações recursais, também não vejo como reformar a sentença recorrida nesse ponto, haja vista que o apelante não comprovou que os juros remuneratórios foram fixados em patamar muito superior à taxa média do mercado.
6. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0026067-63.2017.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 26/10/2023)

Em consulta à calculadora do cidadão do BACEN, foi possível alcançar números distintos dos apresentados pelo apelado/apelante à fl. 08 do evento 5571850, sendo que aqueles não destoam sobremaneira dos indicados na avença, que inclusive constou (fl. 01 do evento 5571520) o valor total financiado pouco inferior na ordem de R$ 23.835,62 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), senão vejamos:

Nº. de meses: 48

Taxa de juros mensal 2,780000 %

Valor da prestação: R$ 905,52

(Considera-se que a 1a. prestação não seja no ato)

Valor financiado:
R$
23.838,14

(O valor financiado não inclui o valor da entrada)

O total desse financiamento de 48,00 parcelas de 905,52 reais é 43.464,96 reais, sendo 19.626,82 de juros.

Por fim, pondero que o mero reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais referentes ao registro de contrato e ao seguro prestamista não denota má-fé da credora fiduciária, portanto, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência desta egrégia Corte, vide:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MANTIDO O RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AFASTAMENTO DA ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO E DA TARIFA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO DAS TARIFAS TIDAS POR ABUSIVAS EM DOBRO, COM A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, COM A READEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada. In casu, nota-se que a cédula de crédito bancário, no item VI, apresenta as opções sim ou não para a contratação de seguro, de maneira que restou demonstrado que o recorrido optou livremente pela pactuação do seguro.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, conforme preceitua o art. 940, do Código Civil, e o art. 42, parágrafo único, do CDC. No presente caso, entende-se não estar comprovada a má-fé da Instituição Financeira apelante, pois as referidas rubricas foram cobradas com fundamento em previsão contratual. Por isso, também reforma-se a sentença em parte para afastar a repetição do indébito em dobro, mantendo a devolução na forma simples apenas das parcelas tidas por abusivas (ou seja, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato). 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença para afastar: (I) o reconhecimento da cobrança abusiva de tarifa de cadastro e de tarifa de seguro de proteção financeira; bem como (II) a repetição do indébito em dobro, mantida apenas a repetição do que restou indevido (tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato) na forma simples.
Dada a reforma parcial do apelo, redimensionam-se os ônus de sucumbência, de modo que o autor apelado deverá arcar com 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estabelecidos em 20% sobre o valor da causa) e a ré apelante, deverá suportar 20% (vinte por cento). (TJES; AC 0019988-05.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

DIREITO CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. TARIFA GENÉRICA. RESTITUIÇÃO FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tarifa de cadastro contratada (fl. 210) e descrita no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) cobrada somente no início da relação jurídica, não é ilegal, eis que juridicamente permitida e não fixada em valor excessivo frente ao montante financiado. 2. No caso concreto não há especificação alguma, ou seja, estipulada a tarifa de serviços de terceiros de forma genérica, razão pela qual verifica-se a abusividade da sua cobrança, eis que violadas regras do Código de Defesa do Consumidor, artigos 6°, III, e 52, que resguardam o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento.
3. Para restituição do valor da tarifa em dobro haveria necessidade de se comprovar a presença de má-fé por parte da Instituição Financeira, o que não se verifica no caso concreto. Restituição na forma simples.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação 0006672-95.2011.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Substituta PAULA CHEIM JORGE; Sessão de Julgamento: 19/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING FIRMADO EM 15/09/2009. LEGALIDADE DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE GRAVAME. SERVIÇO DE TERCEIRO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TEMA 958/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. RECÁLCULO DE IOF. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com efeito, como o Contrato de Financiamento firmado entre as partes restou celebrado no dia 15/09/2009, tem-se que a cobrança de inserção de gravame e serviços correspondentes prestadas a financeira é perfeitamente legal. 2. Resta-se insofismável, que não havendo qualquer especificação do que se trata a cobrança relacionada aos serviços de terceiros - correspondente financeiro deve a cobrança ser declarada nula. 3. Nessa senda, os valores cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados do montante da dívida e restituídos à apelante de forma simples, notadamente porque não demonstrada a má-fé da empresa apelada, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato. 4. Não verifica-se qualquer ilegalidade na cobrança da Tarifa de cadastro, pois, vem sendo feita em conformidade com a Resolução CMN 3.919, cuja regra também já estava prevista na Resolução CMN 3.518/2007.
5. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com fulcro no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe deliberada má-fé por parte do fornecedor, o que não ocorreu no caso vertente, porque os valores foram cobrados com base nos termos do contrato.
6. Repartição dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJES; AC 0024874-23.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 13/02/2023; DJES 24/02/2023)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Sem condenação da apelante/apelada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, uma vez que não ouve o arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.

Por outro lado, o apelado/apelante Márcio Santos de Carvalho deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, em razão do desprovimento de seu recurso de apelação e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento efetivado pelo juízo de origem.

Ato seguinte, fixo os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em desfavor de Márcio Santos de Carvalho no patamar de 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, assim como esclareço que verba honorária devida totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial por conta do fato de o apelado/apelante militar amparado pela gratuidade de justiça (evento 5571525).

É como voto.

1
REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.

2
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-04-23>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)